Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41572298. No ID: 41894595, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou erro no período exequendo referente a ALIXANDRE ABEL ALVARENGA. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$2.007,65 (ID: 42165017). As partes se manifestaram novamente nos IDs: 42970768 e 42831823. É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Conforme planilha de ID: 11234464 - Pág. 2, o período exequendo referente a ALIXANDRE ABEL ALVARENGA é de março de 1998 a abril de 2002, haja vista sua admissão no quadro de pessoal do GDF em 26/02/1998 (ID: 11234510 - Pág. 14). A planilhas do Distrito Federal apresentam incorreções nos cálculos do citado substituído (ID: 42165018 - Páginas 2/3) e nos honorários da execução (ID: 42165018 - Pág. 1), eis que foram arbitrados em R$200,00 (duzentos reais), conforme decisão de ID 11234440. Ante o exposto, acolho as impugnações e homologo os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor (ID: 42165018). Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 41572298, observando a metodologia de cálculos utilizada pelo Distrito Federal na confecção das planilhas de ID: 42165018, exceto quanto aos honorários da execução e quanto ao período referente ao substituído ALIXANDRE ABEL ALVARENGA. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador